Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI No 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes previstos nos artigos 1o, inciso II, e 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação. O recorrente busca a reforma do fundamento jurídico da absolvição para os incisos IV ou I do mesmo artigo, sob o argumento de inexistência de participação na conduta delitiva ou de dolo necessário à tipificação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: definir se a absolvição deve ser fundamentada nos incisos IV ou I do artigo 386 do Código de Processo Penal, em razão de inexistência de participação ou ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da absolvição no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal reflete adequadamente a realidade processual, considerando que as provas colhidas não demonstram, com o rigor exigido na esfera penal, a autoria ou o dolo necessário para a imputação dos crimes atribuídos ao réu.
4. Os depoimentos e documentos fiscais apresentados apontam para a formal participação do acusado na gestão da empresa, mas não afastam as incertezas quanto ao efetivo controle decisório, especialmente diante das evidências de que as decisões estratégicas eram atribuídas a outra pessoa envolvida na administração.
5. A tentativa de alterar o fundamento da absolvição para os incisos IV ou I do artigo 386 do Código de Processo Penal carece de suporte nos autos, uma vez que não há prova cabal de que o réu não concorreu para a prática do fato delitivo (inciso IV) ou que a conduta imputada foi atípica pela ausência de dolo (inciso I).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos I, IV e VII; CP, art. 71; Lei no 8.137/90, arts. 1o, inciso II, e 12, inciso I.